Tribunal: TJMT
Processo: 0017790-96.2009.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017790-96.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOSE COPERTINO ANUNCIACAO (VÍTIMA), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [
ART. 121, § 2º, IV,
DO CP
] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – INSUBSISTÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA OBJETIVADA NOS AUTOS PELO PATRONO ANTERIOR –
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA BRANCA
–

INVIABILIDADE

– COTEJO PROBATORIO ATESTANDO

QUE

A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR UM GOLPE DE FACA EM REGIÃO LETAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA

–
2.
MÉRITO

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO PLENÁRIO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA

– VEREDICTO QUE SE BASEOU NO CONTEXTO PROBATÓRIO – PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
INOCORRÊNCIA
–

DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
–
AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS
–
MANUTENÇÃO DO VEREDICTO
–
3.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICARAM O DELITO QUE SÃO SUBMETIDAS AOS JURADOS, SOBERANOS EM SUAS DECISÕES – QUALIFICADORA QUE NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO PELOS JURADOS QUE DEVE SER MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A prova da materialidade do crime não está adstrita ao exame pericial na arma utilizada para a sua prática, notadamente quando o exame de necropsia, aliado ao relatório médico e as provas testemunhais, não deixarem margem à dúvida de que, realmente, a vítima foi atingida por um golpe de faca em região letal que a levou a óbito.

Afasta-se o pleito de nulidade do julgamento do júri popular fundado em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando se constata que o Conselho de Sentença analisou os fatos e a prova coligida no caderno processual, acolhendo de forma soberana a tese sustentada pela acusação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa em benefício de BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS, qualificado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal nº. 17790-96.2009.8.11.0002, (Cód. 238113), condenou-o à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, como incurso no delito capitulado no art.121, §2º, IV do Código Penal, em face da vítima José Copertino Anunciação. (Id-6878691)

De proêmio, registro que o recorrente foi pronunciado em 26 de julho de 2017, nos termos da decisão encartada no Id.6878554 e 6878555, oportunidade em que manejado o recurso em sentido estrito (Id.6878576 a 6878578), sendo a este, negado provimento (Id.6878623).

Após regular instrução, o apelante foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri em 06 de novembro 2018, cuja ata de julgamento encontra-se encartada aos autos (Id.6878692), ocasião em que foi condenado nos termos acima mencionados.

Nas razões recursais da presente apelação sustenta, em preliminar, a nulidade por cerceamento de defesa na medida em que testemunha chave e propulsora da briga que, em tese, culminou com a morte da vítima ocorrida no dia do crime e vital a sua defesa [JEAN de tal], no intuito de sedimentar a versão dos fatos não fora ouvida,

aduzindo que, a condenação restou consubstanciada no depoimento de um menor filho da vítima que não compareceu em plenário do júri, bem como, que o instrumento utilizado no crime – faca – não foi apresentado no tribunal e sequer fora periciada. Assim, pugna pela declaração de nulidade, a contar do termo do relatório, restabelecendo-se ao recorrente o direito de ter um inquérito policial coeso e também inquirir a testemunha arrolada provando sua inocência, eis que assim poderá produzir a eficácia da prova.

No mérito, requer a defesa pela anulação da sentença, sob a alegação de que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi contrária à prova produzida durante a instrução processual e, alternativamente que sejam as qualificadoras extirpadas, sendo condenado somente pelo homicídio simples, por fim, prequestiona a matéria. (ID-7873210)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer pelo improvimento do apelo defensivo em sua integralidade. (Id.33258474)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção incólume da sentença, na ementa assim sintetizada: (Id.8523704)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA, SEM QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO – 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO PLENÁRIO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – VEREDICTO QUE SE BASEOU NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE APONTAM PARA O ANIMUS NECANDI DOS AGENTES – JÚRI QUE ACOLHEU UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS – 3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – VEREDICTO QUE SE BASEOU NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela em benefício de BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id.6878334)

“[...]Consta dos autos que no dia08/11/2009, na Rua Carlos Antunes de Almeida, no município de Nossa Senhora do Livramento, o denunciado, com clara intenção homicida, imbuído de motivo fútil e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desfechou um golpe de arma branca em José Copertino Anunciação, como demonstra o Laudo Pericial de fls. 19/24, causa eficiente de sua morte.

No dia e local citados, a vítima José estava no salão de festas “Chico Chorão” com a sua ex-mulher, sendo que, à época, eles já estavam separados. Dançaram algumas músicas e ela quis ir embora, tendo José acompanhado ela até o carro, para se despedirem. Neste momento, Jean, um rapaz que estava na festa, teria estranhado o fato dos dois estarem juntos e perguntou o porquê da vítima estar ali com sua ex-mulher, Marina, o que fez com que a vítima Jose o retrucasse, pedindo para “calar sua boca”, fato que deu início a uma luta corporal entre ambos.

A contenda continuou até que conseguissem apartá-los. Mesmo assim, a vítima ainda tentou novamente agredir Jean, sendo que acabou por dar um chute em Silvia, que nada tinha a ver com a briga gerada a que acabou caindo perto do denunciado. Desta feita, o denunciado Benedito simplesmente pegou um artefato artesanal, uma “espada” e feriu a vítima com um corte na barriga, que acabou por Ihe gerar a morte.

Consta da peça informativa que testemunhas oculares viram o denunciado com a arma na mão e uma delas ainda declina, extrajudicialmente, que ainda pediu a arma a Neto, que acabou sendo entregue para polícia.

As circunstancias do crime demonstram que a motivação presente foi fútil, Ligada apenas a uma briga que envolveu duas pessoas distintas, mas que acabaram por atingir Silvia. Assim, denota-se que o denunciado teve ação desproporcional e que a razão de seus atos repousa em motivo banal, de somenos importância.

Depreende-se do Inquérito Policial que a vítima estava na festa, dançando com sua ex-mulher, sendo que quis levá-la no carro e, mesmo com a contenda ocasional verificada entre ele e Jean, esta não tinha meios hábeis para repelir a ação criminosa o denunciado. José foi atingido deforma abrupta, não esperando tal atitude e não tendo como se defender do golpe efetuado pelo denunciado, que utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima em questão.

Assim, tendo em vista que o denunciado praticou a ação delituosa por motivo fútil, verificado pela briga ocasional, e que este utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado está incurso nas penas do artigo 121, §2º,II e IV do Código Penal.[...]”

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos, passo a análise da preliminar ventilada.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Pugna pela declaração de nulidade, a contar do termo do relatório, restabelecendo-se ao recorrente o direito de ter um inquérito policial coeso e também inquirir a testemunha arrolada provando sua inocência, eis que assim poderá produzir a eficácia da prova.

Aduz que a nulidade por cerceamento de defesa se encontra no fato de que a testemunha chave identificada como
Jean de Tal
e propulsora da briga que, em tese, culminou com a morte da vítima ocorrida no dia do crime e vital a sua defesa, no intuito de sedimentar a versão dos fatos não fora ouvida.

Sem razão o apelante.

Muito embora, dentre as testemunhas de defesa oportunizadas em sede de defesa preliminar (Id.6878421 – fls.01/02), constar como arrolada a testemunha nominada de “Jean de tal”, importa consignar que todas as tentativas de identificação da referida testemunha foram realizadas pelo juízo a pedido de defesa no decorrer da instrução, chegando-se, inclusive, a se ter identificada e oitavada pessoa diversa apontada nos autos pela então defesa que à época patrocinava o ora recorrente, qual seja, testemunha nominada como “Jean Carlos Miranda Campos” (relatório de mídia-fl.68 – Id.6878743), diga-se, que nada tinha a ver com os fatos alinhavados.

Contudo, registro que inobstante o fato da insistência defensiva na oitiva de “Jean de tal” durante a perfectibilização da instrução processual conforme se constata do Id.6878459- fl.01, Id.6878488 - fl.334 e Id.6878499 – fls.01/02; reverbera dos autos, que foi requerido pela defesa a desistência da referida testemunha na petição encartada as fls. 285/286 – Id.6878540, momento em que postulada a oitiva da mesma a como testemunha do juízo, ocasião em que inviabilizada pelo juízo
a quo,
a teor da decisão constante do Id. 6878546.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Condenação pelo Conselho de Sentença. [...]. Defesa que nem sequer mencionou a suposta
nulidade no Plenário, havendo completa preclusão. Alegação
de ausência
de vista. Completo desinteresse da Defesa.
O processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios. "Venire contra factum proprium".
Nulidade
de "
algibeira".

Ausência
de oitiva
de
testemunha que não foi arrolada com cláusula
de imprescindibilidade. Inexistência
de
nulidade
. Alegação despropositada
de violação da Súmula Vinculante nº 11
do STF, eis que o Réu não estava algemado durante a Sessão Plenária. Provas exuberantes que fundamentaram a Decisão dos Jurados. Soberania dos vereditos. RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJRJ; APL 0016684-81.2010.8.19.0054; São João
de Meriti; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Marcelo
de Azevedo Horta Fernandes; DORJ 11/10/2018; Pág. 122)(Negritou-se)

Argumenta ainda, que a condenação restou consubstanciada no depoimento de um menor filho da vítima que não compareceu em plenário do júri.

A alegação não prospera, vale conferir os depoimentos prestados

pela testemunha e ex-convivente da vítima, MARINA BENICIO DA COSTA, que asseverou em sede extrajudicial:

“[...]Era mulher da vítima, já estando separada há quatro meses; que na noite do acontecido a declarante veio até esta cidade para participar de um aniversario de seu Irmão; que no mesmo dia conversou com a vítima sobre a separação

casal; que a vítima disse a declarante que viria na casa onde aconteceria a festa a noite, queria que a declarante dançasse três músicas com a vítima, para fazer uma espécie de 'despedida', Que durante a festas e encontrou com a vítima, com quem chegou a dançar um pouco, mas logo depois se despediu, dizendo que ia embora, sendo que a vítima insistiu em acompanha-la até o carro para se despedir, que, no entanto, chegaram parentes e amigos da declarante, que indagaram a vítima o porquê da mesma se despedir da declarante sem a companhia de ninguém; que um rapaz de nome ‘Jean’ perguntou o que a vítima queria com a declarante, e a vítima retrucou mandando-o calar a boca; que nisso 'Jean‘ desferiu um murro na boca da vítima; que os irmãos da declarante separaram a briga, mas a vítima avançou novamente contra 'Jean‘, quando este correu na direção do carro, a declarante pode ver nas mãos de 'NETO' um objeto brilhante, podendo ser uma faca; Nesse interim a vítima correu nesta mesma direção tentando acertar um chute em 'Jean‘, mas aceitou uma moça chamada Silvia; que daí em diante só viu o tumulto e 'NETO' apressando todos para entrarem no carro e foram embora; que somente na segunda-feira a cunhada da declarante ‘Amanda’ telefonou para a mesma dizendo que na data que se deu o crime ela mesma tomou a faca das mãos de 'NETO', e que estava na posse da faca usada no crime, quando então a declarante aceitou receber a faca para apresentar na polícia; que deseja ao final seja consignado na presente, que a declarante conhece a pessoa de 'NETO', com quem tem amizades, mas sem qualquer outro tipo de relacionamento[...]”

Outrossim, há observar que a testemunha AMANDA APARECIDA DE ARAÚJO, em depoimento na fase extrajudicial, relatou que viu a briga, relatando o ocorrido nos seguintes termos:

“QUE por ser menor, presta declarações na presença da conselheira tutelar JUCINEIA SILVA RIBEIRO; QUE dos fatos ocorrido inquirida respondeu: QUE se encontrava na festa que acontecia no salão de festas "Chico Chorão", quando presenciou o começo de uma briga envolvendo a vítima José Copertino de Anunciação com a pessoa de "Jean" e posteriormente com a pessoa de "Neto" um taxista; QUE primeiramente a briga foi com "Jean", mas no momento da briga a vítima Copertino, deu um chute para acertar o "Jean", quando acabou por acertar uma moça de nome "Silvia", que caiu junto a pessoa de "Neto"; QUE nesse interim "Neto" foi em direção ao carro dele um Fiat Uno, e voltou, quando então a depoente viu o "Neto" com o punhal nas mãos de "Neto", quando então a declarante insistiu que "Neto" entregasse o punhal para a depoente, e a depoente ainda disse: "Me dá logo esse punhal ou você vai ferir alguém", e assim dizendo a depoente tomou o punhal das mãos de "Neto"; QUE nesse momento a depoente não sabia que "Neto" já tinha furado o Copertino, e ainda chegou de mandar "Neto” ir embora do local da briga para que a briga terminasse; QUE a depoente não sabia que quando a vítima Copertino, tinha caído no chão, já tinha sido furado pelo punhal de "Neto", e somente depois que "Neto" entrou no carro

e foi embora, é que a depoente junto com outros populares, viram então que Copertino tinha sido esfaqueado pelo "Neto"; QUE nisso do declarante da depoente a mesma ainda Ligou pedindo socorro, mas um taxista de nome "João" de Várzea Grande é quem, socorreu a vítima Levando até o hospital local; QUE antes de Copertino ser Levado ao hospital, o namorado da depoente de nome "Joãozinho", viu a perfuração de punhal na vítima Copertino; QUE em relação a pessoa de "Neto" o conheceu na festa, não sabe mais nada sobre o mesmo; QUE também não sabe dizer se "Neto" tinha algum relacionamento com a Marina, ex-mulher de Copertino; QUE depois de ter tomado o punhal das mãos de ‘"Neto" entregou o mesmo para o primo da depoente de nome "Manoel"; QUE entretanto logo depois "Manoel" pediu a depoente que retirasse o punhal da casa dele e Levasse embora; QUE a depoente pegou então o punhal e levou pra casa, quando então ligou para a Marina, avisando que estava com o punhal que "Neto“ usou no crime, e entregou o punhal para a Marina levar na polícia; Nada mais disse.[...]”

Na fase de pronúncia, ambas ratificaram suas palavras.

Outrossim, Amanda Aparecida de Araújo, na instrução criminal, explanou que no dia dos fatos com relação a briga, narrou que viu o momento em que “Neto” (o recorrente Benedito) estava “parece que saindo do carro” com uma faca, oportunidade em que ela foi até ele e pediu para entregar tal objeto para não causar um perigo maior, sendo que então ele (o réu) lhe repassou a faca e a Amanda entrou no salão de festas e pediu para Fernando (Manoel) guardar.

Declarou que, no momento em que ainda estavam no calor da briga pediu para Marina (ex-convivente da vítima) ir embora e levar Jean, tendo todos entrado no carro de “Neto” e deixado o local. E, em seguida, foi que a vítima caída com as mãos na barriga falou que tinha sido atingido por um golpe de faca, tendo eles verificado que era verdade e chamado por socorro.

Com efeito, da ata de realização dos trabalhos do júri constata-se que a testemunha Amanda Aparecida de Araújo e Marina Benicio, foram arroladas em comum pelas partes. (Id.6878692), motivo pelo qual, neste ponto, não evidencio qualquer prejuízo que incorra em nulidade pelo cerceamento de defesa ao que se alega.

Por conseguinte, questiona o recorrente, que o instrumento utilizado no crime –
faca
– não foi apresentado no Tribunal do Júri e sequer fora periciada.

Ainda sem razão, senão vejamos:

Consta do termo de exibição e apreensão contido nos autos
, in verbis
: (Id. 6878338)

“[...]1. Um punhal marca stainlles, inox, medindo aproximadamente 0.50 centímetros, com cabo trabalhado em ferro fundido, contendo manchas aparentando ser sangue.”

Na hipótese, o Laudo de Exame Necroscópico foi realizado pelos médicos Dr. Antônio de Moraes Chagas e Dr. Natanael Matos Nascimento, respectivamente, os quais responderam a todos os quesitos de forma legível, a saber: (Id. 6878343)

“[...]

II- QUESITOS OFICIAIS:

01)- HOUVE MORTE?

02)- QUAL A SUA CAUSA?

03)-QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?

04)- FOI PRODUZIDO POR MEIO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA OU TORTURA, OU POR OUTRO MEIO IN SIDIOSO OU CRUEL‘? (RESPOSTA ESPECIFICADA).

[...]

VITIMA (MASCULINO): JOSÉ COPERTINO ANUNCIAÇÃO.

- LESÕES EXTERNAS: -

Ferimento perfuro inciso de 1,5 cm na região do flanco esquerdo com presença de epiplon no local.

[...]

- ABDOMEN:

- Aberto observamos Volumoso hemoperitoneo e retroperitoneo. Presença de ferimento transfixante da aorta abdominal.

[...]

- EXAMES COMPLEMENTARES:

- Colhido 10 ml de sangue e urina e encaminhados ao Laboratório Forense para dosagem alcoólica e pesquisa de metabolitos para maconha, cocaína e anfetamina.

V- DISCUSSÃO OU COMENTARIO: - Vítima foi a óbito devido a choque hipovolêmico causado por instrumento perfuro inciso (arma branca).

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de: JOSE COPERTINO ANUNCIAÇÃO foi devido Choque Hipovolêmico.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01) -Sim.

02) - Choque Hipovolêmico.

03) -Instrumento Perfuro Inciso (Arma Branca).

04) - Sem elementos para responder.[...]”

Como se vê na transcrição supra, todos os quesitos foram respondidos de forma clara e satisfatória, tendo o questionado laudo indicado a lesão existente no corpo da vítima, evidenciando a causa da sua morte e descrevendo, inclusive, o instrumento utilizado para tanto.

Assim, a alegação de ausência de apresentação da arma branca supostamente utilizada no crime no tribunal e pericia, não merece prosperar, por ser manifestamente despicienda, diante do laudo necroscópico que atestou, claramente, como causa morte da vítima, choque hipovolêmico decorrente de instrumento perfuro inciso de 1,5 cm na região do flanco esquerdo com presença de epiplon no local, produzido por arma branca.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
JÚRI. NULIDADE PELA
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
PERICIAL NA
ARMA
BRANCA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO APOIADA EM UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE.
1. A prova da materialidade do crime não está adstrita ao exame
pericial na
arma utilizada para a sua prática, notadamente quando o exame
de corpo
de delito, aliado ao relatório médico e à prova testemunhal, não deixar margem à dúvida
de que, realmente, a vítima foi atingida por um golpe
de faca em região letal. A
ausência da perícia na faca não é causa
de nulidade processual, provada sobremaneira a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, não constituindo afronta ao direito da ampla defesa 2. Afasta-se o pleito
de nulidade do julgamento do
júri popular fundado em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando se constata que o Conselho
de Sentença analisou os fatos e a prova coligida no caderno processual, acolhendo
de forma soberana a tese sustentada pela acusação. 3. Se o apelante foi assistido por defensor dativo durante toda a instrução penal, bem como em plenário, faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, principalmente quando evidenciada sua hipossuficiência econômica. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJGO; ACr 0371700-50.2014.8.09.0129; Pontalina; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Itaney Francisco Campos; DJGO 30/01/2017; Pág. 200)

Neste entendimento, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa nos termos expostos.

2. MÉRITO – DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DA ALEGADA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA.

Pelos fatos, o réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV e, ao final, julgado pelo Tribunal do Júri e condenado como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, haja vista que o próprio
Parquet
requereu em plenário o afastamento da qualificadora do motivo fútil. (fls.403/409)

Pois bem.

De início, destaco que o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em casos de competência do Tribunal do Júri tem caráter restrito, pois não devolve à superior instância o conhecimento pleno da matéria, restringindo-se, a teor do Enunciado da súmula n.º 713 do c. Supremo Tribunal Federal, aos fundamentos de sua interposição, in verbis:

Súmula nº. 713. “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
.”

Da alegação de sentença contrária à prova dos autos.

Em pedido principal, a Defesa sustenta a contrariedade da sentença à prova dos autos, pugnando ainda, subsidiariamente pelo decote da qualificadora em que o réu foi incurso.

Desde logo, colaciono a importante lição:

"Segundo disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/88, um dos princípios fundamentais é o da soberania dos veredictos do Júri (princípio que não é absoluto). A arguição desse dispositivo como forma de afastar o que decidido pelo juiz natural (tribunal popular) deve ser aplicada de forma excepcional. É dizer, naquelas situações absolutamente incontestáveis nas quais a decisão dos jurados desbordou de toda prova existente nos autos.”

Diante das provas colacionadas aos autos, decorre do princípio constitucional invocado competir ao Júri a soberania para condenar ou absolver. Frente a esta norma constitucional e à previsão legal recursal, somente se pode cogitar a anulação da decisão [diga-se, e aqui sim importaria em novo julgamento], se a conclusão a que chegar o conselho não tiver amparo razoável em nenhuma prova colacionada aos autos. Essa circunstância é extremamente relevante para a análise dos casos em que se possa admitir o recurso em voga, pois não pode servir como supedâneo para alterar toda e qualquer decisão dos jurados, que, como referido, têm sua soberania garantida constitucionalmente.

Destarte, a necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunstâncias excepcionais. Nesta senda, importa consignar que o julgamento de delitos contra a vida se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal [questão aqui tratada] ou então em hipótese de revisão criminal [art. 621, CPP]. Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.

Contudo, é preciso ter extremo cuidado. Não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo Júri, [pelo seu livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88] de uma das teses amparada por provas presentes nos autos. Nessas situações, não há de se falar em admissibilidade do recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP." (in, Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, Ed. Atlas, 4ª edição, páginas 1.143/1.144).

Como cediço, na esteira da melhor orientação doutrinária e jurisprudencial, tem-se que se apresenta muito estreita a possibilidade de cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos. Isto porque, é defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de princípio constitucional. Neste diapasão, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos, quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório.

In casu
, a materialidade delitiva repousa no Boletim de Ocorrência (Id.6878336), no termos de exibição e apreensão (Id.6878338), no laudo de necropsia nº.01.01.00841-01/2009 (Id. 6878343), laudo pericial de urina da vítima nº..03.01.005413/2009 (id.6878345), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 6878401), relatório policial (Id. 6878407), já os indícios suficientes de autoria reverberam do cotejo dos autos.

Assim para adequada análise do tema, a ata de sessão da reunião ordinária do Júri, restou relata nos seguintes termos: (Id.6878692)

“[...]Lavrado e assinado o termo de verificação das cédulas, pelo Meritissimo Juiz Presidente depois de tornar público o número de jurados que compareceram, declarou aberta a presente sessão, retirando da urna todas as aludidas cédulas, verificou-as uma a uma.

A seguir o MM. Juiz Presidente anunciou que iria ser submetido a julgamento o processo em que são partes, a Justiça Publica como autora e como réu Benedito Botelho de Campos ordenando em seguida ao Porteiro dos Auditórios que apregoasse as partes, o que foi feito, como se vê da certidão do Senhor Porteiro, junto aos autos.

Apregoadas as partes e testemunhas compareceram a Promotora de Justiça Dra. Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, o Advogado do réu Dr. Willian Marcos Vasconcelos OAB/MT11323, o Advogado Bruno Lins Rios OAB/MT 23813/O, a Estagiaria Kimberly de Souza Santos, o réu Benedito Botelho de Campos,
AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO: João Benicio da Costa, Maria Benicio da Costa e Ana Cristina de Anunciação; A TESTEMUNHA ARROLADA EM COMUM PELAS PARTES: Amanda Aparecida de Araújo; AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA: Ponceana da Silva Costa e Vanda Rodrigues de Calvani.

As portas abertas, determinou o MM. Juiz que se desse início as formalidades legais para o desenvolvimento dos trabalhos.

As partes requerem a dispensa das testemunhas Elza Maria Oliveira Campos, Gonçalo Guia da Costa, Lucinete Santana de Arruda e Maria Lucia de Jesus, homologado pelo Juiz Presidente. Em seguida pelo Meritíssimo Juiz Presidente foi perguntado ao Réu seu nome, idade e se tinha advogado, tendo ele respondido chamar—se Benedito Botelho de Campos, com 65 anos e tem como Advogado Dr. Willian Marcos Vasconcelos.

Havendo

as partes e os seus patronos tomados os seus respectivos Lugares, o MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri declarou que iria proceder ao sorteio dos SETE JURADOS, que formariam o CONSELHO DE SENTENCA, advertindo-os dos impedimentos constantes do artigo 467, do Código de Processo Penal, bem como, das incompatibilidades legais, por suspeição, razão de parentesco com o Juiz, com a Promotora, com a Defesa, com o Réu, com a Vítima, na forma do disposto no mesmo Código, e que uma vez sorteados não poderiam conversar um com o outro e nem manifestar sua opinião sobre o assunto do processo, sob pena de expulsão do Conselho e multa na forma da lei, sendo lido em voz alta os artigos 448, e 449 do mesmo diploma legal. Após o MM. Juiz Presidente procedeu ao sorteio dos sete jurados para a formação do Conselho de Sentença, e, à medida que as cédulas iam sendo tiradas da urna, o Meritíssimo Juiz Presidente as lia, em alta e inteligível voz, tendo sido sorteados os seguintes jurados: Douglas de Barros Arruda, Vanildes Barbosa da Silva, Edna Rodrigues da Silva, Edenize Maria da Silva, Deusa Nogueira de Magalhaes Lima, Ana Lucia da Silva e Alessandro de Oliveira Costa, os quais tomaram os seus respectivos lugares, separados do público, na medida em que eram chamados e aprovados, constituindo o Conselho de Sentença.

Foram recusados imotivadamente pela Defesa os jurados: Elza Maria Oliveira Campos, Lucinete Santana de Arruda e Maria Lucia de Jesus. Foi recusado imotivadamente pelo Ministério Público o jurado: Gonçalo Guia da Costa.

Concluído o sorteio dos sete jurados que ficaram desde logo incomunicáveis, o Meritíssimo Juiz, levantou-se e com ele todos os presentes, tomou o compromisso legal ao Conselho de Sentença, conforme termo junto aos autos.

Seguindo o Meritíssimo Juiz, fez os agradecimentos aos senhores jurados que não foram sorteados pela presença nesta sessão, convocando-os próxima sessão quando outro processo será levado em julgamento.

Em seguida o MM. Juiz Presidente passou a inquirir as testemunhas arroladas: Ana Cristina de Anunciação, Joao Benicio da Costa, Amanda Aparecida de Araújo Trindade, Ponceana da Silva Costa, Vanda Rodrigues de Calvani, conforme arquivos digitais de áudio e termo de comparecimento e compromisso
(Prov. 38/2007-GAB/CGJ).

Na ocasião da inquirição da testemunha Joao Benicio da Costa, o MM. Juiz convocou por meio do telefone a testemunha Marina Benicio arrolada como testemunha em comum pelas partes, para comparecer ao Júri.

Em seguida, determinou a condução coercitiva da referida testemunha em sua residência ou trabalho. Após, o Advogado do Réu requereu a acareação entre a testemunha João e a testemunha Marina.

Em seguida o MM. Juiz Presidente suspendeu os trabalhos para servir lanche aos presentes.

O Advogado aceitou alterar a ordem de inquirição das testemunhas, passando a serem ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa e após, as testemunhas arroladas pela acusação.

A testemunha Marina Benicia Costa chegou ao Plenário e foi inquirida pelo MM. Juiz Presidente, pela Promotora de Justiça e pelo Advogado, conforme arquivos digitais de áudio e termo de comparecimento e compromisso (Prov. 38/2007-GAB/CGJ). Após a inquirição da testemunha Marina, a Defesa desistiu da acareação retro pugnada.

Por conseguinte, o MM. Juiz Presidente fez o interrogatório do acusado Benedito Botelho de Campos, que durante o interrogatório do mesmo foi dado a palavra a Promotora de Justiça e ao Advogado que fizeram perguntas ao Réu, bem como foi perguntado aos Senhores Jurados se gostariam de formular perguntas ao acusado, que não acharam necessário, conforme arquivos digitais de áudio e termo de qualificação (Prov. 38/2007-GAB/CGJ).

Foi realizado o julgamento com gravação eletrônica digital. Não houve impugnações ou outros incidentes na audiência.

Terminado o interrogatório do acusado em Plenário, o MM. Juiz Presidente deu início aos debates, por conseguinte, passou a palavra a Representante do Ministério Publico, Dra. Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, pelo prazo de 1h30min. A Promotora iniciou os seus debates as 19h14min e encerrou as 20h32min período esse que fez a Leitura dos dispositivos da lei penal em que o réu se encontra incurso, além de comentar a pena e seus efeitos e vários aspectos sobre o crime objeto do julgamento, produzindo a acusação. A Promotora fez sua sustentação, defendendo sua tese de que o acusado praticou o crime que lhe é imputado, utilizando de uma arma branca de sua propriedade ceifou a vida da vítima, e que o réu foi surpreendido com o punhal sujo de sangue, segundo os depoimentos das testemunhas, e que inclusive três testemunhas o viram com o punhal. Aduziu que o réu agiu movido pelo calor dos acontecimentos, dessa forma, requereu o afastamento da qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil), pois diante todas as oitivas prestadas em Juízo, não restou configurado que a motivação se deu em razão da testemunha Marina. Quanto a qualificadora do inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), aduziu que o réu era a única pessoa que possuía uma arma, e que a vítima foi pega desprevenida. Ao final, requereu a condenação do réu Benedito Botelho de Campos pela pratica do delito previsto no art. o 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, em face da vítima José Copertino Anunciação.

Em seguida o MM. Juiz Presidente suspendeu os trabalhos para servir lanche aos presentes.

Retornando os trabalhos o MM. Juiz Presidente passou a palavra pelo prazo de 1h30min ao d. Advogado, Dr. Willian Marcos Vasconcelos para patrocinar a defesa do réu Benedito Botelho de Campos. O Advogado iniciou os seus debates as 20h51min e encerrou as 21h59min, período em que sustentou sua tese de defesa, inicialmente arguindo sobre a narrativa trazida no boletim de ocorrências, de que na ocasião ninguém que estava presente no local apontou a autoria do delito. Aduziu que ninguém viu a faca no local, e que não foi realizada as investigações para se buscar se haveria outra arma branca no local. Trouxe à baila os depoimentos das testemunhas prestados na delegacia e em Juízo. Aduziu a ausência de laudo cadavérico da arma localizada com os ferimentos sofridos pela vítima. O Douto Defensor sustentou a ausência de provas de autoria do delito praticado, pugnando pela absolvição do acusado, bem como, face ao princípio do in dubio pro reo.

Em seguida o MM. Juiz Presidente indagou a Representante do Ministério Público se desejaria fazer uso da réplica, tendo a mesma respondido afirmativamente, iniciando os seus debates as 22h06min e encerrando-se as 22h44min. A i. Promotora de Justiça fez uso da réplica, ocasião que ratificou seus argumentos, e reiterou sua tese, pugnando pela condenação do réu pela pratica do delito de homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima). A representante do Ministério Público também discorreu sobre os quesitos

Em seguida o MM. Juiz Presidente passou a palavra por igual prazo de uma hora à defesa, iniciando as 22h44min e encerrando-se as 23h08min.O Dr. Willian Marcos Vasconcelos fez uso da tréplica, ocasião em que ratificou sua tese de que não houve testemunhas que puderam confirmar que foi o acusado que causou os ferimentos que Levaram a morte da vítima, bem como se a faca que foi levada a delegacia se trata da mesma que ceifou a vida da vítima, pugnando pela absolvição do réu, sustentando a falta de provas de autoria, bem como, face ao princípio do “in dubio pro reo’. O Douto Defensor também discorreu sobre os quesitos, pugnou pelo não reconhecimento da qualificadora descrita no art. 121, §2°, inciso IV.

Terminado os debates as 23h07min, o MM. Juiz Presidente indagou dos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam mais esclarecimentos, tendo os mesmos respondidos negativamente.

A seguir o MM. Juiz Presidente declarou que iria organizar os quesitos e procedeu a leitura dos mesmos e exibidos a Doutora Promotora de Justiça e ao Doutor Advogado, o MM. Juiz Presidente depois de explicar a significação legal de cada um dos quesitos, indagou das partes se tinham requerimentos ou reclamação a fazer, sendo negativa a resposta da Representante do Ministério Público e do Advogado do Acusado

A seguir, deu-se o julgamento da causa em sala secrete, a portas fechadas, sob a presidência do Juiz e com a assistência da Promotora de Justiça, do Advogado do Réu, dos Oficiais de Justiça, das Assessoras de Gabinete do Tribunal do Júri, tendo-se primeiramente retirado do recinto o Réu e os demais circundantes.

Dadas pelos jurados as devidas respostas aos quesitos, por meio das respectivas cédulas, conforme termo junto aos autos e preenchidas as formalidades legais.

A seguir, depois de franqueada a entrada no recinto do Tribunal do Júri e de conduzido o Réu perante o Tribunal, a portas abertas, publicou sua sentença. TENDO SIDO CONDENADO pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2°, IV); A PENA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Findo os trabalhos, o Meritíssimo Juiz Presidente, fez os agradecimentos aos senhores jurados, aos policiais militares que mantiveram a segurança durante os trabalhos, convocando-os para a sessão seguinte.[...]” (Negritou-se)

A conclusão encontrada pelos Jurados está amparada no conjunto probatório, em especial, na prova testemunhal coligida ao feito.

Consta do termo de votação dos quesitos (Id. 6878690-fls.98/100)

“[...]1ª SERIE DE QUESITOS — HOMlCÍDlO QUALIFICADO

1 O ferimento descrito nos autos foi a causa da morte da vítima José Copertino Anunciação no dia 08 de novembro de 2009, na Rua Carlos Antunes de Almeida, no município de Nossa Senhora do Livramento - MT?

— Por maioria de votos reconheceu a materialidade delitiva.

(4) SIM

2 O acusado Benedito Botelho de Campos efetuou um golpe de arma branca em face da vítima José Copertino Anunciação, causando-lhe a morte?

—Por maioria de votos reconheceu a autoria.

(4) SIM

3 O Jurado absolve o acusado Benedito Botelho de Campos?

—Por maioria de votos não absolveu o réu.

(4) NAO

4 O réu Benedito Botelho de Campos agiu por motivo fútil, qual seja, pelo fato do réu ter brigado com duas pessoas distintas, vindo a atingir Silvia?

— Por maioria de votos não reconheceu a qualificadora.

(4) NAO

5 O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado Benedito Botelho de Campos de forma abrupta, surpreendeu a vítima com um golpe de arma branca?

—Por maioria de votos reconheceu a qualificadora.

(4) SIM. [...]”

Ao exame do processo, infiro que não lhe assiste razão.

Na hipótese, o Conselho de Sentença optou por uma das possíveis soluções legalmente sustentadas pelas partes durante o julgamento. Em outras palavras: o Tribunal do Júri, valendo-se de sua competência constitucional para a decisão dos crimes dolosos contra a vida, acolheu a tese apresentada na inicial acusatória. Não se discute aqui, diga-se, o acerto ou não da decisão, e sim a existência de lastro probatório nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos.

A sentença restou prolatada nos seguintes termos:(Id.6878691)

“[...]BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II c IV, do Código Penal, pois no dia 08 de novembro de 2009,na Rua Carlos Antunes de Almeida, no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, utilizando arma branca, desferiu um golpe em faca na vítima José Copertino Anunciação, ceifando-lhe a Vida por motivo fútil e com recurso que dificultou a sua defesa.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, desta Comarca, os Senhores Jurados reconheceram a materialidade, a autoria do delito, e afirmando a existência de uma qualificadora, qual seja recurso que dificultou a defesa da vítima.

Atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença, restou o acusado CONDENADO pela pratica de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

A pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE A TRINTA ANOS de reclusão.

O réu é primário, apresenta culpabilidade natural, sua conduta social e personalidade não foram estudadas e as circunstancias e consequências do crime foram as ordinárias dos praticados contra a Vida.

Sendo assim, em razão dessas circunstancias que são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, por considerar tal reprimenda justa para adequada reprovação do crime praticado, atendendo as necessidades de prevenção geral e especial, pena que se consolida em definitivo, pois ausentes outros motivos para alteração.

Fixo inicialmente o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, alínea ‘a’).

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que durante todo o processo esteve constituído de advogado privado.

Com relação à prisão preventiva, considerando que o réu compareceu a todos os atos do processo, não obstruiu a marcha processual, não ameaçou testemunhas, é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, tem emprego licito, bem como a jurisprudência é pacifica que preenchendo todos esses requisitos, a prisão é exceção, sendo a regra responder e recorrer em liberdade, não vislumbro, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não demonstrando dessa forma, a necessidade da custodia antecipada, portanto, concedo ao réu o direito de recorrer em LIBERDADE.

Em caso de eventual recurso, sendo mantido a condenação do réu e o regime de prisão e não sendo mudado o entendimento do STF sobrea prisão após confirmação pelo 2° grau, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, para o efetivo cumprimento da sentença ora proferida.[...]

Ora, como já dito, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos, quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não se observa na hipótese, com opção por uma das possíveis soluções sustentadas pelas partes durante o julgamento.

Sobre o tema:

“TJSP: A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, que desatende ao respeito devido à soberania de seu pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de julgar.”
(RT 642/287).

Ademais, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"
A decisão do Tribunal do Júri que encontra apoio na prova é legítima, pois, julgando aquele por íntima convicção, a escolha está no âmbito de sua soberania, que reside, exatamente, na desnecessidade de fundamentação. Assim, não pode o Tribunal de Justiça substituir-se ao Tribunal do Júri para dizer se esta ou aquela é a melhor solução. Só está autorizado a tanto quando a decisão desgarrar da prova
." (TJRS - AP - Rel. Danúbio Edon Franco - RT 747/742).

“
TRIBUNAL DO JURI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA 1)- Somente se admite que o julgamento seja anulado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, dissociando-se integralmente da prova dos autos, e assim, quando o soberano Conselho de Sentença considerar como verdadeira a versão apresentada pela acusação, com suficiente amparo na prova, não há que falar em anulação do julgamento. 2)- Recurso conhecido e improvido.
” (Acórdão n. 510386, 20050510067778APR, Relator LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 02/06/2011, DJ 10/06/2011 p. 245).

“APELAÇÃO PENAL -TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CP
. PRELIMINARES.
1) Nulidade do processo por cerceamento de defesa- Laudo pericial inelegível. Inocorrência. O laudo de exame necroscópico foi realizado por dois médicos que responderam todos os quesitos de forma clara e satisfatória, indicando as lesões que ocasionaram a morte da vítima, descrevendo, inclusive, o instrumento utilizado para tanto, não havendo qualquer irregularidade, muito menos a pretendida nulidade. 2) Arma não apreendida, o que impediu a verificação de sua natureza e potencialidade. Desnecessidade da apreensão face a conclusão do laudo necroscópico que atestou como causa morte da vítima, anemia aguda decorrente de perfuração do cajado aórtico com perda total do sangue, produzido por arma branca. 3) Ausência de correlação entre a denúncia e a pronúncia quanto a inclusão da qualificadora do § 2º, inc. IV, do
art. 121, do CP
. - Improcedência. Mutatio libelli não configurada. A Lei Processual penal conferiu ao magistrado a faculdade de fixar a qualificação jurídica dos fatos narrados na denúncia, sem estar adstrito à tipificação que nela constar. Ademais, o réu se defende dos fatos, sendo provisória a qualificação dada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, não havendo qualquer descompasso entre a acusação e a pronúncia na hipótese. Outrossim, as nulidades porventura existentes a quando da pronúncia, devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão. Precedentes - Por outro lado, o quesito referente à qualificadora prevista no
art. 121, § 2º, inc. IV, do CP
, foi devidamente submetido aos jurados, após ter sido cumprido, pelo Juiz Presidente, o disposto no
art. 484, do CPP
, conforme consta na Ata de Julgamento. Preliminares rejeitadas. Mérito: Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Veredicto Popular baseado no conjunto probatório existente nos autos, reconhecendo o Conselho de Sentença a prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inc. IV, do CP
. Em respeito ao princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Júri Popular é inadmissível acolher a pretensão do apelante, que almeja novo julgamento sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, quando, em sintonia com o lastro probatório do processo, os Jurados optam por uma das versões apresentadas. [...]. Decisão unânime
.” (TJPA; AP 20103012150-7; Ac. 107560; Portel; Segunda Câmara Criminal Isolada; Relª Desª Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha; Julg. 08/05/2012; DJPA 11/05/2012; Pág. 191)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (
art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal
) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por
contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente. Considerando que o delito foi cometido mediante violência à pessoa, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do
art. 44, I do CP
. Recurso não provido.”
(TJMG; APCR 1.0540.10.001201-7/002; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 07/08/2018; DJEMG 16/08/2018)

E ainda, os arestos de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. VEREDITO CONDENATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS. PERTINÊNCIA DA DECISÃO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SOBERANIA. ART. 5º, XXXVIII, “C”, CF/88. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUCESSIVAMENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPA BIL IDADE, PE RSONA LIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. NECESSIDADE DE EXTIRPAÇÃO. PENA-BASE RETIFICADA PARA O MÍNIMO EM ABSTRATO. RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.
Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos vereditos, consagrado no
artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
. As circunstâncias judiciais tradutoras da necessidade de afastar-se do mínimo legal estabelecido no preceito secundário da norma penal incriminadora devem ser fundamentadas de modo técnico e com a razoabilidade característica do necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
.” (TJMT; APL 151388/2014; Capital; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 28/07/2015; DJMT 03/08/2015; Pág. 87)

“APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CONDENAÇÃO.
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES FÁTICAS. ALTERNATIVAMENTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SOBERANIA.
ARTIGO 5º, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. RECURSO DESPROVIDO.
Os jurados decidem ex conscientia propria. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação. As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT; APL 40492/2016; Capital; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 13/09/2016; DJMT 19/09/2016; Pág. 149)

Assim, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença está apoiada em amplo e forte conjunto probatório, sendo completamente insubsistente a alegação de que a decisão do Júri Popular contrariou a prova dos autos.

3.DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima é de natureza objetiva, estando relacionada à conduta do executor do crime.

É dos autos que a vítima José Copertino Anunciação estava desarmada no momento em que foi atingida, sendo que estava ocorrendo uma festa no local, haviam diversas pessoas no local e o ataque ocorreu de inopino.

Assim, havendo situação de fato que permita o reconhecimento das qualificadoras apontadas, não há como pretender-se a sua exclusão. Fossem elas impertinentes, certamente teriam sido decotadas na sentença de pronúncia ou pelo próprio Conselho de Sentença.

Em resumo, por encontrarem sustentação na prova apurada, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos não pode ser descartada, não sendo permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de serem elas contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República, e ferir de morte o princípio da soberania dos veredictos.

Destarte, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]A exclusão da qualificadora constante na denúncia – surpresa (impossibilidade de defesa da vítima) – somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. (...) Na espécie, como bem esclareceu o Relator na origem, ainda que, de fato, o laudo pericial tenha atestado lesões na região frontal da vítima, presentes indícios suficientes na prova testemunhal acerca do ataque de inopino, cumpre ao Corpo de Sentença deliberar sobre a quaestio.[...]
” (STJ – HC 495.630/SC – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 10/05/2019)

Eis ainda, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. (...). 1. Se o Conselho de Sentença reconheceu a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, impossível o decote delas. (...) 3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório. (...).”
(TJMG, Apelação Criminal nº. 1.0313.10.003566-3/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento: 17/12/2015, publicação da súmula: 22/01/2016).

Nesses termos, deve ser mantido o veredicto popular com o reconhecimento da qualificadora, porque alicerçado na versão mais razoável existente nos autos

4. DO PREQUESTIONAMENTO.

Acerca do prequestionamento, consigno que muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto em benefício de

BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021